Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737706-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: KELLY CRUZ DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0030018-73.2016.8.07.0001, deixou de apreciar o pedido de liberação de valores, nos seguintes termos: “Na petição de ID206354877 a parte ré afirma que houve homologação do plano de recuperação judicial, mas a decisão homologatória ainda não precluiu. Afirma que o crédito executado já se encontra habilitado na recuperação judicial. Postula a extinção do feito e a liberação dos valores retidos. Instada a se manifestar, a parte autora se opõe ao valor pelo qual fora habilitado seu crédito e entende que os atos constritivos praticados neste feito não devem se submeter ao juízo recuperacional, porque realizados antes do pedido de recuperação judicial. Analisados os autos, observo que ambos os pleitos foram objeto da decisão de ID204319619, já preclusa, devendo-se aguardar a preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, conforme lá determinado. Com relação à irresignação da parte autora quanto ao valor de seu crédito habilitado na recuperação judicial, deve manifestá-la ao Juízo recuperacional, competente para o julgamento das habilitações de crédito. Ante o exposto, nada a prover, por ora, quanto aos pleitos deduzidos pelas partes. Aguarde-se notícia da preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, conforme determinado na decisão de ID204319619.” Inconformado, o Executado opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos, conforme decisão a seguir transcrita: “Trata-se de embargos de declaração de ID208122031 opostos pela parte ré contra o despacho de ID207437877. Não conheço dos embargos, pois opostos contra despacho, no qual apenas se esclareceu que os pleitos já haviam sido analisados na decisão de ID204319619, proferida em 16/07/2024 e publicada em 19/07/2024.” A Agravante argui a nulidade da decisão que julgou os Embargos de Declaração, sob o argumento de que foi omissa quanto à liberação dos valores em favor da Executada, pois tal pedido somente foi formulado após a decisão apontada pelo Juiz a quo. Destaca que a decisão ainda foi omissa quanto à competência do Juízo Falimentar para deliberar acerca do patrimônio constrito. Defende que a causa está madura. Afirma que o ajuizamento da ação de recuperação judicial inaugura a competência do Juízo Universal para deliberar sobre a adoção de medidas expropriatórias que atinjam o patrimônio da recuperanda, ora agravante. Destaca que a retenção dos valores depositados nos autos de origem, além de desrespeitar o ordenamento jurídico e a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, representa “garantia dupla” à Agravada, em detrimento de todo o universo de credores que respeitam o plano de recuperação judicial sob o qual se submeteram, violando o princípio par conditio creditorum. Requer a reforma da r. decisão agravada para autorizar o levantamento dos valores depositados em favor da Agravante. Subsidiariamente, requer a expedição de ofício à 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital – RJ para que haja deliberação acerca da destinação dos valores retidos nos autos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 63797148. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 64758432. É o breve relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, sobretudo porque a parte agravante pretende discutir questão já apreciada por esta e. Turma. Infere-se das razões recursais que a questão em debate, independentemente de suposta omissão do Juiz a quo, se relaciona à destinação dos valores depositados na conta vinculada aos autos de origem. Sucede que tal matéria já foi apreciada e definida por esta e. Turma Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0724302-51.2021.8.07.0000, definindo a competência do Juízo Universal para deliberar acerca dos valores depositados, consoante sintetiza a ementa a seguir transcrita: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS COM ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1.Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, a destinação de valores obtidos com a arrematação de imóvel pertencente a empresa em processo de recuperação judicial deve ser definida pelo Juízo Universal. 2. Não obstante a arrematação tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, o Juízo Universal é competente para deliberar acerca da destinação dos valores depositados pelo arrematante, com o fim de preservar a ordem de preferência estabelecida nos artigos 83 a 86 da Lei no 11.101/2005. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1417160, 0724302-51.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 13/05/2022.) Desse modo, conforme entendimento já externado, o Juiz a quo não tem competência para autorizar o levantamento de valores, seja pela Exequente, seja pela Executada. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” O art. 507 do CPC prevê, ainda, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, as questões suscitadas pela Agravante não podem ser novamente apreciadas por esta Corte e, portanto, não podem ser conhecidas. Igualmente, o pedido subsidiário de expedição de ofício à 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital – RJ não pode ser conhecido, pois não foi expressamente submetido ao Juiz a quo. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a Agravante se limitou a requerer a extinção do processo e, posteriormente, a liberação dos valores em seu favor. Também não há pleito de expedição de ofício ao Juízo Falimentar. Assim, o pedido deve ser direcionado, primeiramente, ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ademais, verifica-se que o curso do processo está suspenso até o trânsito em julgado da Ação de Recuperação Judicial. Ainda destaco que a suspensão mencionada foi determinada por decisão acobertada pela preclusão (Id. 204319619 dos autos de referência). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora